Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO PARA PENHORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja possível a realização de novas buscas pelos sistemas informatizados e disponíveis ao Judiciário, é necessário que a Exequente, ora Agravante, demonstre que realizou buscas e esgotou todas as medidas disponíveis e ao seu alcance para a localização da parte Executada e constrição dos bens localizados no curso do processo.
2. A ausência de comprovação de que p Exequente realizou diligências para além das efetuadas pelo Judiciário impedem o deferimento de renovação das consultas aos sistemas disponíveis.
3. A instrução processual é ônus da parte e que o Judiciário tem o dever de cooperar, mas não de empreender esforços que devem ser realizados pelo Exequente movido por seu interesse em alcançar a satisfação do seu crédito.
4. Ressalte-se que assim que o Agravante empreender esforços para localização da parte e do bem passível de penhora, o Juízo poderá ser acionado para constrição dos bens disponíveis.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.